Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Gilda Maria Amaral Cardona –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a questão afetada a julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor, como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa, no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo por se tratar de questão distinta. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em preliminar, que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara, notadamente sobre o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo no 769, que determinara a suspensão dos executivos em que haja análise sobre a possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa. Mencionara que o provimento vergastado desprezara o prescrito pelos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que as refutara, ensejando, então, sua anulação de forma a ser sanada a omissão que apontara e permeia a decisão que refutara a matéria que agitara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, sustentara o agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando o auferimento da quantia que individualizara. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora dos valores que aufere a título de alugueres de imóveis de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda. Assinalara que os valores auferidos a título de alugueres compõem o faturamento da sua atividade empresarial, que está volvida ao comércio imobiliário, de modo que, havendo outros meios menos gravosos à satisfação da obrigação, a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseverara que o faturamento da empresa é impenhorável quando sua apreensão comprometer o exercício da própria atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em uma conta judicial. Esclarecera que o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP, todos de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade da penhora de faturamento de empresas executadas. Defendera que, reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas. Acentuara que, diante desse provimento, o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor deve ser suspenso até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara, tendo em vista que fora determinado durante o itinerário procedimental a penhora dos locativos que aufere que constitui seu faturamento. Registrara que, ao contrário do que assentara a decisão guerreada, a suspensão deve alcançar todos os feitos executivos, não se restringindo às execuções fiscais. Acrescera, ainda, que a decisão arrostada carece de fundamentação, porquanto se limitara a indeferir o pedido que formulara e não examinara os argumentos que alegara acerca da aplicação indistinta da ordem de sobrestamento a todas as espécies executivas, padecendo de nulidade por negativa da prestação jurisdicional. Asseverara que a decisão, porque demasiada sumariada, não cuidara de apreciar escorreitamente o pedido que formulara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Gilda Maria Amaral Cardona –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a questão afetada a julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor, como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa, no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo por se tratar de questão distinta. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar o pedido formulado pelo agravante almejando a suspensão do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a questão suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição do pedido de suspensão do executivo até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa. Consoante pontuara, o decisório fora lastreado no fundamento de que a questão afetada à julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor, como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa, no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo aviado em desfavor do agravante por se tratar de questão distinta. Note-se que, evidenciado o contexto do decidido, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara a arguição maiores considerações e a resolução que empreendera o provimento arrostado não exigia maiores divagações. Em suma, conquanto de forma sintética, alinhara os fundamentos que conduziram à conclusão alcançada, notadamente mediante discriminação da situação concreta em relação aos precedentes afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Corte Superior. E decisão sucinta não se confunde com decisão carente de fundamentação, infirmando a nulidade ventilada. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à conformidade da decisão que indeferira o pedido que formulara visando a suspensão do executivo que lhe é promovido até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Segundo a decisão guerreada, a questão afetada à julgamento pela Corte Superior de Justiça diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências destinadas à localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do devedor, como requisito para o deferimento da penhora do faturamento da empresa, no âmbito dos executivos fiscais regidos pela Lei no 6.830/198, não sobejando possível a suspensão do executivo por se tratar de questão distinta. Sustentara o agravante, a seu turno, a necessidade do sobrestamento do curso processual, tendo em vista que matéria referente à legitimidade da penhora do faturamento da empresa é objeto de controvérsia no executivo manejado em seu desfavor fora afetada pelo Colendo STJ para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, conforme decisões proferidas no recursos especiais que individualizara, não subsistindo a diferenciação promovida pelo decisório sob reexame. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Com efeito, a situação descortinada nos autos do cumprimento de sentença não se emoldura à matéria afetada, não autorizando a suspensão do trânsito processual. Consoante se infere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens passíveis de penhora de titularidade do agravante, tendo em vista a indisponibilidade de seu patrimônio, determinada por decisão originária da Justiça Federal, fora determinado durante o curso procedimental a penhora dos valores que aufere a título de alugueres de imóveis de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda. Noutro norte, o Resp no 1.666.542 (Tema no 769), tem por objetivo a definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. É o que se infere da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: ‘Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1666542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 05/02/2020) Ou seja, o leading case invocado pelo agravante – RE 1666542/SP (Tema no 769) – que fora afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos consiste na discussão acerca da (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada, (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O alcance da questão afetada, portanto, é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais. De sua vez, o cumprimento de sentença que é promovido em desfavor do agravante não se enquadra no afetado, pois não versa sobre obrigação tributária. Fica patente, pois, a ausência de completa similaridade do tema afetado a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sobejando inviável a suspensão almejada pelo agravante. Essa apreensão ainda sobeja mais evidente quando se depara com a nuança de que, ainda que a matéria afetada guarde similaridade com a controvérsia em curso no ambiente do executivo que lhe é direcionado, já está há muito resolvida, pois a penhora dos locativos que aufere já fora há muito decidida, estando apenas sendo consumada a constrição. Ou seja, está-se no ambiente de decisão já alcançada pela preclusão, tornando inviável que, de qualquer sorte, seja alcançada pela tese que será firmada, pois, como cediço, decisão preclusa ou transitada em julgado é intangível. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[1], o agravante, no caso em tela, sequer lograra comprovar que, efetivamente, a penhora incidente sobre os valores auferidos a título de alugueres dos bens imóveis de sua titularidade seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que o agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora, daí porque a penhora, desde que se iniciara, fora deferida, não se descortinando, frise-se novamente, situação nova, ou seja, decisão somente agora editada. Ademais, o que sobeja de concreto é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio do agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Destarte, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora há muito deferida não encerrara violação ao princípio da menor onerosidade que, conquanto resguardando o executado, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Frise-se mais uma vez que se trata de decisão irrecorrível, ou seja, a penhora dos locativos está há muito definida, estando somente em fase de consumação. Deve ser assinalado, por fim, que, ainda que acolhida a tese recursal, a resolução implicaria apenas a suspensão da penhora determinada, jamais do trânsito do executivo. Deflui do aduzido, então, que, no ambiente do cumprimento de sentença aparelhado em desfavor do agravante não sobeja possível, nesse instante, determinar-se a suspensão dos atos executórios até que haja resolução dos recursos especiais afetados para julgamento sob o formato dos recursos repetitivos, pois o que neles será resolvido não poderá afetar o já firmado no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)